Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Processo : 0708290-92.2022.8.07.0010 DESPACHO Sem retirar o feito de pauta (id. 68085630), intime-se o réu apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para os devidos esclarecimentos, tendo em vista o teor da certidão lançada pela Secretaria da Turma em id. 70097601. Previamente, a fim de não prejudicar a sessão de julgamento designada, reinclua-se no sistema, também, a advogada do réu (Banco Bradesco) Dra. Roberta H. Thompson Flores – OAB/DF 43.002 (ids. 66038183 e 66038187 – p. 1). Oportunamente, tornem à conclusão do Relator sorteado, Desa. Maria Ivatônia Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual